Tribunal: TCU
Processo: 003.488/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão Civil em nome de Artur Ferreira Mendonça Filho em favor de Isabel Cristina Buarque da Rocha Mendonça.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil instituída por Artur Ferreira Mendonça Filho, em favor de Maria José Bezerra de Lima e Isabel Cristina Buarque da Rocha Mendonça, emitida pela Universidade Federal de Alagoas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil em favor de Maria José Bezerra de Lima e Isabel Cristina Buarque da Rocha Mendonça (e-Pessoal n. 39161/2019), em face da inclusão, na base de cálculo da pensão, de parcelas judiciais decorrentes de defasagens remuneratórias (28,86% e 3,17%), que deveriam ter sido absorvidas pelos reajustes de proventos ou reestruturações de carreira do instituidor; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao ente responsável pela concessão que: 9.3.1. no prazo quinze dias contados da ciência, providencie a supressão/correção das parcelas de proventos impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes das datas em que as interessadas tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.